Tribunal: CARF
Processo: 10830.723851/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723851/2012-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.085 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KRATON POLYMERS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PETOQUÍMICOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723851/2012-57
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-007.683, da 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:

Por maioria de votos, concedeu o aproveitamento dos créditos sobre os
materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação,
armazenagem e preservação da integridade de seus produtos, apenas no
que foi devidamente comprovado;

Por unanimidade de votos, concedeu o aproveitamento dos créditos
relativos ao PIS e Cofins pagos na importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação, e utilizados em compensação ou
ressarcimento, nos termos da legislação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo, quando restarem comprovadas a
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, bem como sua
proteção e integridade, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Com o advento da norma inscrita no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, com vigência a partir de 09.08.2004, foi introduzida a
possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Por sua
vez, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, permitiu a utilização
daqueles créditos em procedimentos de compensação ou pedidos de
ressarcimento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. BASE DE CÁLCULO. COMPRA
DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO. AJUSTE.
O lançamento de notas fiscais referentes às mercadorias adquiridas em
consignação, pode ocasionar a recomposição da base de cálculo dos bens
considerados como insumos para fins de apuração dos créditos passíveis de
aproveitamento no regime da não cumulatividade.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à possibilidade de se constituir crédito sobre embalagens para
transporte. Alega ser inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização
do processo produtivo, não sendo passível de créditos gastos com embalagem para
transporte, por absoluta falta de previsão legal.

Em despacho às fls. 337 a 341, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

 O recurso não deve ser conhecido, pois os produtos decorrentes da
caracterização de insumos são utilizados concomitantemente à produção
pelo contribuinte, e devidamente empregados na fabricação do produto
final da empresa recorrida;
 Todos os insumos são estruturais e não seria possível a estocagem e o
manuseio na unidade comercializada sem a utilização destes, conforme
demonstrado em fotos acostadas nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para o conhecimento ou não do recurso, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de
embalagens
utilizados
no
processo
produtivo,
quando
restarem
comprovadas a sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
bem como sua proteção e integridade, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
 Voto:
“[...]
Não é necessário grande esforço hermenêutico para compreender que os
elementos essencialidade ou relevância são sinônimos de gastos sem os
quais o desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada.
Ainda, cristalino o entendimento de que o melhor julgamento do que seria
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

ou não insumo é feito pelo próprio contribuinte quando apresenta sua
declaração de compensação, de maneira que compete à Receita Federal
efetuar a glosa apenas dos gastos que se apresentam de forma proeminente
como não essenciais ao processo produtivo.
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos
no contexto da atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de
forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência
com o processo produtivo/prestação de serviço, mediante seu emprego,
ainda que indireto, de forma que sua subtração implique ao menos redução
da qualidade.
Analisando o caso concreto, e tendo em mente a necessidade da
empresa – transporte de produto de natureza especial (polímeros
termoplásticos dotados de alta resiliência dos elastômeros – borracha
termoplástica) - verifica-se que os materiais de embalagem utilizados
pela recorrente são essenciais e relevante para a conservação e
integridade de seus produtos, conforme bem ilustrado na impugnação
e também presente no Recurso Voluntário, portanto, parte integrante
do processo de produção, que inclui a embalagem dos produtos antes
de sua destinação final.
Nesse passo, o meu entendimento, que esta filiado ao STJ, é de reconhecer
que os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na
conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus
produtos devem integrar o conceito de insumos, de maneira que deve ser
afastada a glosa das respectivas despesas que foram devidamente
comprovadas, aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o
crédito deve considerar apenas as despesas devidamente comprovadas.”
 Acórdão 9303-007.845:
 Ementa:
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. O direito
ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido. No caso,
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.
 Voto:
[...]
Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acor
do com o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser
considerados
insumos,
conforme verifica-
se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55.
Conforme
salientado
acima,
em
consonância
com
a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados
após
a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de
distribuição
ou
para
entrega
direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos;
b)
embalagens
para
transporte
de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Portanto, a glosa do crédito relativo a esse valor. Pelo exposto, é de se dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional quanto
a essa matéria.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.723851/2012-57

Vê-se que os arestos trataram de situações diferentes, eis que as embalagens de
que tratam o acórdão recorrido são utilizadas no processo de produção e as embalagens do
acórdão paradigma são referentes a produtos acabados, impossibilitando o conhecimento do
recurso.

Em vista do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 418
DF CARF MF
Original